Tribunal: TJBA
Processo: 8052105-45.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052105-45.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: TEXCAL INDUSTRIA,COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
HELIO JOAO PEPE DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF.
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
EXERCÍCIO 2
011
. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MUDANÇA DE CIDADE DESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2010
.
ATIVIDADES ENCERRADAS NO MUNICÍPIO APELADO
. EX
ECUÇÃO FISCAL EXTINTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA/PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8052105-45.2021.8.05.0039
, que figuram como Apelante
o MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
e como Apelado,
TEXCAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA